Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA.

1. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família.

2. Se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel.

3. Agravo conhecido e desprovido.